Tribunal: STF
Processo: RE 79864
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-11
Data de publicação: 1978-04-11

Ementa:
- Condomínio. Cessação. Despesas necessárias. Proporcionalidade. 
Efeitos quanto aos honorários e custas. 
II. Cumprimento de acórdão do Supremo Tribunal Federal, sem qualquer ofensa aos arts. 59, 891, primeira parte, e 1.013, III do C.P.C. 
III. Recurso extraordinário não conhecido pela absoluta ausência de seus pressupostos.